Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707496-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A. C. D. S., A. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE ABREU DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O As embargantes requerem a desistência da ação por meio da petição de ID 49685908, pois entendem que houve a perda do interesse recursal diante da superveniência da Decisão n. 3.183 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, datada de 19/7/2023, que considerou “que não mais possuem eficácia jurídica tanto a Decisão n.o 3.046/07 quanto a Decisão n.o 4.091/10, deste Tribunal de Contas” (ID 49687010). No entendimento das embargantes, a cessação dos efeitos das decisões anteriores do TCDF ocasionará o restabelecimento do benefício da pensão por morte para dependentes de militares excluídos da corporação que não tiverem judicializado a questão. Nessa esteira, apresentam a declaração de ID 49687009 e pugnam pela extinção do feito sem resolução de mérito. Instado a se manifestar, o Distrito Federal opôs-se ao pedido de desistência com esteio no § 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil (ID 51873763). É o breve relato. Decido. Assiste razão ao Distrito Federal ao afirmar que a pretensão das autoras embargantes contraria flagrantemente o artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, pois o pedido de desistência da ação só pode ser apresentado até a sentença. No caso, a sentença de mérito foi confirmada por meio do acórdão de ID 46158366, em sentido contrário aos interesses das autoras. A desconstituição da sentença só se faz possível por meio da via rescisória, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Formou-se, portanto, título judicial de caráter vinculante entre as partes, não havendo margem para o afastamento de seus efeitos. Cumpre assinalar, de qualquer sorte, que as decisões proferidas em sede judicial e administrativa são independentes. Dessa feita, INDEFIRO o pedido de desistência da ação, porque veiculado extemporaneamente. No estágio em que se encontra o processo, é conferida as partes somente a faculdade de desistir de eventual recurso interposto, a teor do artigo 998 do diploma processual civil. Assim, digam as embargantes, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretendem desistir dos embargos de declaração de ID 46547564. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator